Tribunal: TJBA
Processo: 8069670-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069670-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS MENDES GONCALVES

Advogado(s)
:
MAURO BECHARA ZANGARI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
ISAAC EMILIANO DA CUNHA QUEIROZ

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida em sede de execução fiscal, ajuizada pelo Município Recorrido para cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) de profissional autônomo, na qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, que alegou a inexistência de fato gerador por nunca ter exercido atividade na circunscrição municipal, sob o fundamento de que a matéria suscitada demandaria dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da exceção de pré-executividade para arguir a nulidade do título executivo fiscal (Certidão de Dívida Ativa) em razão da ausência de fato gerador, quando a comprovação dessa alegação dependa de instrução probatória complexa e não esteja subsidiada por prova pré-constituída nos autos de origem; (ii) a possibilidade de considerar documento novo juntado apenas na fase recursal para reformar decisão proferida em primeiro grau, sob pena de inovação e supressão de instância.

III. Razões de decidir

3.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade constitui via estreita, admitida unicamente para veicular matérias cognoscíveis de ofício ou aquelas de fato extintivo ou modificativo do direito do exequente, desde que a prova seja pré-constituída e dispense qualquer dilação probatória no processo de execução.

4. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção legal de certeza e liquidez (artigo 204 do Código Tributário Nacional e artigo 3º da Lei nº 6.830/80), cabendo ao Executado o ônus de ilidir tal presunção por meio de prova inequívoca.

5. A alegação de não ocorrência do fato gerador do ISS, quando apresentada desacompanhada de suporte documental mínimo na origem, exige a produção de provas, tornando a exceção de pré-executividade inadequada para o debate, em estrita observância ao princípio da segurança jurídica e ao rito célere da execução fiscal.

6. A juntada de documentos novos em sede de agravo de instrumento, que não foram submetidos à análise do juízo
a quo
no momento da prolação da decisão impugnada, constitui inovação recursal, sendo inapta a desconstituir o acerto da decisão recorrida, que se baseou nos elementos probatórios existentes à época.

IV. Dispositivo e tese

7. Conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância.

Tese de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade em execução fiscal é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública ou fatos modificativos/extintivos do crédito, desde que comprovados mediante prova pré-constituída, sob pena de inadequação da via eleita diante da necessidade de dilação probatória. 2. A ausência de suporte probatório inequívoco de que o fato gerador tributário não ocorreu, no momento da apresentação da exceção em primeiro grau, impede o acolhimento da defesa por esta via processual excepcional, devendo a discussão ser postergada para os embargos à execução."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8069670-03.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
MARCOS MENDES GONCALVES
, e, como agravado,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, conforme o voto do Relator.

Sala de sessões, __ de ___________ de ____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça